Tribunal: TJMT
Processo: 1027387-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027387-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIO PINHEIRO GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 333.496.878-22 (ADVOGADO), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA CANAA LTDA - CNPJ: 10.500.702/0001-98 (AGRAVADO), DJANIRA HONORATO DELMUTTI - CPF: 505.615.379-68 (AGRAVADO), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIMÊ.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CONTADOR JUDICIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO REJEITADA A IMPUGNAÇÃO - PRECLUSÃO EM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES -
ART. 307 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Se sujeitam

à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.”
(REsp 1.745.408/DF)

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos do Cumprimento de Sentença proposto pela ora agravada, que homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial, os quais argumenta que não estão corretos, acarretando verdadeiro enriquecimento ilícito à CANAÃ e injustificado excesso de execução.

A agravante aduz que o marco temporal a ser considerado para a exigência da obrigação deve ser o da data da publicação do acórdão que determinou o arresto da floresta de eucalipto (09-02-2023).

Diz que houve a incorreta incidência de honorários advocatícios na espécie em dois momentos processuais, o que contraria a Súmula 519 do STJ que enuncia "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença".

Afirma que os "equívocos" da Contadoria Judicial acarretam uma cobrança excessiva de R$ 1.540.728,79, configurando excesso de execução, ferindo a segurança jurídica e impondo a ela, executada, um ônus maior do que o devido.

Requer o provimento do Recurso para que seja reconhecido o erro nos cálculos apresentados pela Contadoria, determinando que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da data em que publicado o acórdão que ordenou o arresto da floresta de eucalipto (09 de fevereiro de 2023), e a exclusão dos valores apresentados a título de honorários advocatícios fixados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Em contraminuta, a agravada suscita preliminar de preclusão da impugnação aos cálculos. No mérito, defende a manutenção do
decisum
(Id 249022174-pág. 01/15).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – preclusão da impugnação aos cálculos

A agravada argui essa preliminar sob o argumento de que o juiz determinou que as partes se manifestassem no prazo de 15 dias sobre o valor atualizado do débito, o qual expiraria em 12-07-2024.

Contudo, a recorrente manifestou-se fora do prazo.

Sobreveio decisão do juiz
a quo
homologando os cálculos em 04-08-2024, decisão ora agravada.

As razões do Recurso visam discutir supostos erros nos cálculos da contadoria judicial. Todavia, está preclusa a discussão com relação à matéria, visto que a agravante manifestou-se fora do prazo.

Sobre a matéria, dispõe o art. 307 do CPC:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO ANTERIOR. TESES NÃO REBATIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que
se sujeitam

''à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio''
(REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019). 2. No caso em exame, além de os temas referentes à ilegitimidade ativa do recorrido e à inexigibilidade do título de crédito já terem sido objeto de decisão, não foram impugnados pela recorrente em momento oportuno. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1842557 DF 2021/0049157-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ALEGAÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL - MATÉRIA PRECLUSA - DECURSO DE PRAZO EM BRANCO PARA MANIFESTAÇÃO - DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Preclusa a discussão da matéria com relação a supostos erros nos cálculos apresentados pela contadoria judicial, porquanto, devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (Art. 507 do CPC).
(N.U 1009442-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO CREDOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. "Só se considera erro de cálculo aquele derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, o que não se amolda ao caso dos autos, em que a Corte de origem afirma a existência de erro acerca dos critérios de cálculo utilizados" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.518.739/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 19/12/2019). 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1972969 MG 2021/0356990-5, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÁLCULO DO DÉBITO E PENHORA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos.
Forte no art. 507 do CPC, é defeso à parte discutir no curso do processo questões já decididas sob as quais tenha se operado a preclusão. Tem o dispositivo, o intuito de disciplinar a perda do direito de discutir determinadas questões processuais, em razão do decurso do prazo para fazê-lo” (TJMT, 1013540-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).

Diante do exposto,
acolho a preliminar
para considerar que a questão da impugnação aos cálculos realizados pela contadoria judicial está coberta pelo manto da preclusão.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que tange à alegação de incorreta incidência de honorários advocatícios, o que contraria a Súmula 519 do STJ que enuncia "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença", observa-se que a decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença determinou a incidência de honorários advocatícios.

Essa decisão foi objeto do Agravo de Instrumento no 1018385-93.2023.8.11.0000, cuja irresignação da agravante foi apenas quanto ao deferimento da prova pericial, não impugnando a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Ademais, transitou em julgado em 13-12-2023.

Logo, pela mesma razão, inviável o conhecimento dessa matéria, mesmo que a Sumula 519 do STJ enuncie a impossibilidade de fixação dessa verba quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença.

Portanto, não pode ser acolhida a insurgência da agravante sobre a questão dos honorários advocatícios arbitrados pela decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença e que já transitou em julgado.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024